Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-44.2023.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001269-44.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELCIO JOSE BOLZAN - CPF: 175.014.310-00 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INDEVIDO. CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, formulado por proprietário de veículo cujo documento apresentava restrição indevida decorrente de alienação fiduciária registrada por instituição financeira com base em contrato celebrado com terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela inclusão indevida de gravame no veículo do autor decorrente de fraude praticada por terceiros e se o valor de R$8.000,00 para indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4.

A responsabilidade objetiva decorre do risco inerente ao empreendimento, conforme a Súmula 479 do STJ, caracterizando-se a fraude de terceiros como fortuito interno.

5.

A ausência de reconhecimento de firma na Autorização de Transferência apresentada pelo Banco, em violação aos arts. 384 e 654, § 1o, do Código Civil, compromete a validade do Contrato de Alienação Fiduciária e impede a transferência da propriedade do automóvel.

6.

O gravame indevido em veículo de propriedade do autor, decorrente de falha na prestação de serviço, caracteriza ato ilícito que gera direito à indenização por danos morais, conforme entendimento pacificado do STJ
.

7.

O valor de R$8.000,00 fixado para a reparação mostra-se adequado, pois cumpre as funções punitiva, compensatória e pedagógica da condenação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas atividades, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2.

A inserção indevida de gravame sobre veículo, decorrente de contrato nulo ou celebrado sem a anuência do proprietário, enseja reparação por danos morais, a qual deve ser fixada segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 6o, VI e 14, caput; CC, arts. 384 e 654, § 1o; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.004.477/ES, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 12-6-2008; STJ, REsp n. 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 24-8-2011; STJ, Súmula

479,

TJMG, AC n. 5036400-13.2021.8.13.0079, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 3-5-2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a ressalva prevista no §3o do art. 98 do CPC.

O apelante alega que o réu inseriu indevidamente gravame de alienação fiduciária no registro de seu veículo, embora o financiamento tenha sido realizado por terceira pessoa desconhecida. Afirma que jamais vendeu, cedeu ou transferiu o automóvel, e que não existe a possibilidade de financiá-lo sem a sua autorização.

Argumenta que a suposta assinatura apresentada pelo apelado não foi reconhecida em Cartório, o que comprometeria sua validade jurídica.

Pede a
reforma da sentença, para que a Ação seja julgada procedente e determinado que o réu arque com R$8.000,00 de danos morais, além dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no Id 263937752.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante propôs a presente demanda alegando ser proprietário do veículo
Fiat Uno Mille SX Young, ano/modelo 1997/1998, cor azul, placa JYU3210
, cujo licenciamento encontrava-se em atraso. Ao tentar regularizar a situação no
DETRAN/MT
, foi surpreendido com a existência de uma
restrição de alienação fiduciária
registrada pelo réu, a qual decorreria de Contrato de Financiamento celebrado entre o Banco e uma terceira pessoa,
Edina Rodrigues Lorenço
, que afirma
desconhecer completamente
.

Sustenta, ainda, que buscou solucionar a questão administrativamente, mas sem sucesso.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2o,
caput
, e 3o, § 2o, além da Súmula n. 297 do STJ, que estabelece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras
.

Assim, a responsabilidade do réu pelos danos sofridos pelo autor é objetiva, nos termos do art.
14
,
caput
, do
CDC
, sendo assegurado ao consumidor o direito à reparação integral dos danos materiais e morais (art.
6o
,
VI
, do
CDC
).

A controvérsia encontra-se pacificada no STJ, especialmente nos
REsps n. 1.199.782/PR
e
1.197.929/PR
,
ambos da relatoria do Min. Luís Felipe Salomão, julgados em 24-8-2011 sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Neles foi consolidado o entendimento de que as instituições financeiras respondem pelos ilícitos cometidos por terceiros, considerando-se que tal responsabilidade decorre do risco inerente ao próprio empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

No mesmo sentido, a Súmula 479 do STJ enuncia que
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso concreto, o negócio jurídico subjacente ao Contrato de Financiamento envolve a alienação fiduciária de um bem móvel, especificamente um veículo automotor. Para garantir a validade do vínculo obrigacional e a constituição da garantia fidejussória pretendida, é essencial comprovar a transferência efetiva do domínio do bem financiado ao mutuário.

Cumpre, então, analisar a validade e eficácia da Autorização de Transferência apresentada pelo réu.

No entanto, o referido carece de reconhecimento de firma do autor, requisito indispensável segundo os arts. 384 e 654, § 1o, do Código Civil. Em razão dessa irregularidade formal, o documento não possui eficácia contra terceiros e, portanto, não é suficiente para operar a transferir da propriedade do veículo à suposta mutuária.

Ademais, os extratos fornecidos pelo Detran (Id 263937260) demonstram que não houve alteração na titularidade, permanecendo o autor como o legítimo proprietário.

Sob a perspectiva do CDC, importante destacar que, em contratos de adesão, as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente (art. 47 do CDC). Logo, não é admissível a imposição de obrigações ilegais ou excessivamente onerosas ao consumidor.

Nesse contexto, o apelado não pode eximir-se da responsabilidade pela falha na análise do risco e da regularidade do negócio jurídico que precedeu o financiamento. Os documentos anexados para embasar a transferência do automóvel mostram-se manifestamente ineficazes, o que evidencia a negligência do Banco.

Pelos princípios da boa-fé objetiva e da proteção à confiança, o consumidor não pode ser penalizado por erros ou omissões resultantes da desídia da instituição financeira ou de terceiros por ela contratados.

Diante disso, está configurada a responsabilidade objetiva do réu, em razão da sua conduta negligente ao permitir a vinculação indevida do automóvel do autor à alienação fiduciária em favor de terceiro, ocasionando os transtornos e prejuízos devidamente comprovados.

Sobre a matéria:

“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME NA DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO NULO. VALOR. MANUTENÇÃO. I.
A indevida inserção de gravame na documentação de veículo em virtude de contrato nulo gera o direito a indenização por dano moral, porém o valor do ressarcimento, dado o potencial ofensivo e a repercussão
, foi fixado em patamar razoável, não se justificando a excepcional intervenção do STJ a respeito para diminuir a verba. II. Recurso especial não conhecido
”.

(STJ, REsp n. 1.004.477/ES, relator Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 12-6-2008, DJe 4-8-2008).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE GRAVAME INDEVIDO SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, visando reformar sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em favor do autor, Thiago Pereira Bragança, além da baixa de gravame indevido sobre o veículo VW Saveiro, em razão de contrato fraudulento realizado por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela inclusão indevida de gravame no veículo do autor decorrente de fraude praticada por terceiros; (ii) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, por ser supostamente excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, que estabelece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. 4. A responsabilidade objetiva decorre do risco inerente ao empreendimento, conforme a Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade da instituição financeira por fraudes cometidas por terceiros, caracterizadas como fortuito interno.
5. A inclusão indevida de gravame sobre o veículo do autor, decorrente de contrato de financiamento fraudulento, configura falha na prestação de serviço, uma vez que o banco não comprovou a anuência do proprietário do veículo ou qualquer benefício por parte do autor. 6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a inscrição ou gravame indevido sobre veículos gera direito à indenização por danos morais, dado o potencial ofensivo e as repercussões na vida do lesado, não se tratando de mero aborrecimento.
7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é adequado e razoável, considerando o porte da instituição financeira, a gravidade do ocorrido e o caráter pedagógico da condenação, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A inscrição indevida de gravame em veículo, decorrente de contrato fraudulento, enseja indenização por danos morais, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 6o, VI e 14, caput; CPC/2015, art. 85, § 11o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.004.477/ES, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 12.06.2008; STJ, AgRg no AREsp 638.671/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 06.08.2015; STJ, REsp no 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 24.08.2011; STJ, Súmula 479”.
(TJMT, N.U 1002093-78.2024.8.11.0006, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21-11-2024, DJE 25-11-2024).

Assim, é manifesto o ato ilícito gerador de dano moral. E o valor estabelecido na sentença para essa indenização (R$8.000,00) atende satisfatoriamente às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - AMPARO AOS INSUFICIENTES DE RECURSOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO - DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO DEVIDA - JUROS DE MORA -TERMO INICIAL - SUMULA 54-STJ. - O Código de Processo Civil de 2015 dispõe, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei - Comprovada a indevida prestação de serviços pela instituição financeira, com a inserção incorreta do gravame de alienação fiduciária, ela deve responder pelos danos causados - Quando o valor da indenização a título de danos morais arbitrados na sentença deve-se majorar a verba a fim de que seja suficiente para a compensação da lesão - Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem sobre o valor da indenização a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ”.
(TJMG - AC 50364001320218130079, relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 3-5-2023, 21a Câmara Cível Especializada, publicação em 4-5-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para desconstituir a sentença e julgar procedente a Ação
, com a condenação

do apelado ao pagamento de R$8.000,00 de reparação por danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Inverto o ônus da sucumbência, o qual atribuo ao apelado, e fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o montante da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025